Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728960-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, interposto por REGINALDO MONTEIRO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0715713-54.2023.8.07.0015 proposto pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que consistia em restabelecer o benefício previdenciário de natureza acidentária. Em suas razões recursais, o agravante requereu o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para “que se restabeleça o auxílio por incapacidade temporária acidentária (91), com pagamento contínuo e mensal do benefício até o deslinde da demanda inicial”. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Na decisão de ID no 49179589, indeferi a antecipação de tutela recursal. Em análise ao processo referência, observa-se que o benefício de natureza acidentária foi reestabelecido, conforme decisão de ID no 170878715. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, requerendo o que entender de direito. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador